Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-16.2024.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001558-16.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE TEODORO DA FONSECA - CPF: 081.326.171-69 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 058.082.261-39 (APELANTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY PRIMO DE SOUZA - CPF: 100.194.831-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELESSANDRA DE MATOS - CPF: 063.626.651-63 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO SOARES PEGO - CPF: 828.758.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KERLISON RICO TEIXEIRA - CPF: 022.322.041-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), J. V. S. M. - CPF: 108.616.391-54 (VÍTIMA), R. R. D. M. - CPF: 065.461.621-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001558-16.2024.8.11.0018

APELANTE: CARLOS HENRIQUE TEODORO DA FONSECA, WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PROVIDO E APELO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas por CARLOS HENRIQUE TEODORO DA FONSECA e WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pela participação de adolescente (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006), fixando-lhes pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação de CARLOS pelo crime de tráfico de drogas; (ii) reavaliar a autoria, a dosimetria da pena e a aplicação de causas de aumento e diminuição no tocante a WELLINGTON.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apreensão de drogas em poder de CARLOS, somada à inexistência de provas concretas de sua participação no tráfico, impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e sua absolvição.

O conjunto probatório demonstra que WELLINGTON exercia domínio sobre os entorpecentes apreendidos, tendo, inclusive, indicado locais de ocultação, além de terem sido encontrados, no imóvel, pertences pessoais dele e objetos relacionados à comercialização da droga, como pinos vazios.

A quantidade de droga (74,2g de cocaína) e as circunstâncias da apreensão afastam a tese de consumo pessoal e confirmam a prática do tráfico, inviabilizando a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006.

A elevação da pena-base em fração superior a 1/6, sem fundamentação concreta, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A majorante do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 deve ser mantida, pois restou demonstrada o envolvimento de adolescentes.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada quando o juiz da causa não apresentar fundamentação idônea demonstrando que o réu não preenchia os requisitos legais.

A isenção do pagamento das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do primeiro réu provido e apelo do segundo apelante parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apreensão de drogas em poder do primeiro apelante e a inexistência de provas concretas de autoria impõem a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. 2. A posse de drogas fracionadas, associada à presença de material destinado à venda, comprova o tráfico de drogas atribuído ao segundo apelante. 3. A elevação da pena-base deve observar o limite de 1/6, salvo quando o juiz singular apresentar fundamentação concreta que justifique patamar superior. 4. Deve ser mantida a majorante do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 quando demonstrado o envolvimento de adolescentes na prática criminosa. 5. A minorante do tráfico privilegiado deve ser reconhecida em favor do réu, dada a fundamentação inidônea empregada pelo juiz singular. 6. A análise sobre a isenção do pagamento das custas processuais deve ser realizada no momento da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LVII; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 40, VI, e 41; CP, arts. 44 e 59; CPP, arts. 386, VII, e 617.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 008946-69.2019.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 08.03.2023; TJMT, N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 06.10.2022; STJ, HC n. 869.102/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.10.2024
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001558-16.2024.8.11.0018

APELANTE: CARLOS HENRIQUE TEODORO DA FONSECA, WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por CARLOS HENRIQUE TEODORO DA FONSECA e WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juara, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pela participação de adolescente, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 c/c o art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

A defesa de
CARLOS HENRIQUE TEODORO DA FONSECA
almeja a absolvição, alegando que
“o que se tem nos autos é uma presunção de culpa pelo fato de o mesmo estar no local onde Wellington e os dois menores foram detidos na posse de drogas”
.

A Defensoria Pública, representando o réu
WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA,
requer a absolvição ou a desclassificação do tráfico para o delito previsto 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando, em síntese, insuficiência probatória da traficância.

Subsidiariamente almeja: a) a aplicação da pena-base no mínimo legal ou a readequação do patamar
“de aumento utilizado”
; b) a exclusão da
“majorante do artigo 40, VI, da Lei 13.343/2006, por não estar evidenciada a instrumentalização ou vitimização de adolescente”
; c) o conhecimento da
“causa de diminuição de pena pela colaboração voluntária efetiva”
e da minorante do tráfico privilegiado; d) a isenção das custas processuais.

Presquestiona
“a matéria ora debatida”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001558-16.2024.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 21 de maio de 2024, por volta das 11h50min, em uma residência particular, localizada na Rua México, ao lado do Bar da Morena, Juara/MT, CARLOS HENRIQUE TEODORO DA FONSECA e WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA, envolvendo os adolescentes Rafael Rodrigues de Matos (14 anos) e João Victor Soares Michaelson (15 anos), tinham em depósito e guardavam 20 (vinte) pinos com substância análoga à cocaína e 47,2 (quarenta e sete gramas e 2 decigramas) de substância análoga à cocaína, substâncias entorpecentes estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, além de 127 (cento e vinte e sete) unidades de pinos vazios, conforme auto de constatação preliminar de drogas (ID. 159728905 e 159728907).

Segundo o apurado, no dia dos fatos, a Polícia Civil deslocou-se até uma residência particular localizada na Rua México, nesta comarca, para cumprimento do mandado de prisão de no 1001107-88.2024.8.11.0018.01.0002-13 contra o denunciado WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA, em razão de representação policial apresentada em procedimento que apura crime de tortura praticado por integrantes da organização criminosa comando vermelho.

Ao chegarem na residência, os policiais civis realizaram a abordagem e captura do denunciado WELLINGTON e, ao olharem para a parte externa, visualizaram o denunciado CARLOS HENRIQUE junto com os adolescentes Rafael Rodrigues de Matos e Emily Primo de Souza, conversando próximo a uma mesa de sinuca, na qual, foram localizados 03 (três) pinos com substância análoga à cocaína.

Durante as buscas, os policiais civis localizaram, no meio de uma calça jeans, que estava dobrada, 12 (doze) pinos com substância análoga à cocaína e no interior do bolso da bermuda que o adolescente Rafael trajava, foram encontrados mais 05 (cinco) pinos com substância análoga à cocaína. Ato contínuo, foram localizados pelos policiais, no interior de um fogão, 127 (cento e vinte e sete) pinos, ainda vazios.

Durante as buscas, chegou na residência o adolescente João Victor Soares Michaelson, portando várias embalagens plásticas, sendo informado por ele, aos policiais, que seria para acondicionar maconha para revenda a terceiros.
”

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, condenando-os pela prática do crime descrito na denúncia, com base nos seguintes elementos probatórios:

“A materialidade do crime descrito na denúncia, está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo.

Com relação à autoria, o réu WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA, em juízo, alegou que apenas uma parte da droga encontrada em uma bermuda na casa no dia dos fatos era de sua propriedade, entretanto, a mesma era destinada a seu consumo pessoal, justificando que é usuário, afirmou ainda desconhecer a quem pertencia as demais drogas localizadas na referida residência, assim como não saber o que os adolescentes estavam fazendo naquela localidade.

Já o réu CARLOS HENRIQUE TEODORO DA FONSECA, também em juízo, afirmou não conhecer as pessoas que se encontravam na residência, afirmando que estava na mesma apenas para consumir um refrigerante a convite do réu Wellington. (...)

No caso em exame, apesar da quantidade apreendida não ser expressiva (74,2g de cocaína), observo que as condições em que se desenvolveu a ação demonstram que a substância entorpecente era realmente destinada à traficância.

Isso porque, quando ouvido em juízo, o policial civil Wanderson Alves de Souza afirmou que de posse de mandado de prisão expedido em desfavor do réu Wellington, tendo localizado o mesmo na residência em que os fatos se deram, quando adentraram na residência para o efetivo cumprimento do mandado, localizaram as drogas apreendidas nos autos na posse de ambos os réus, além de recipientes destinados ao envase desta para comercialização, bem como os adolescentes que ajudavam os réus em referida mercância ilícita.

O depoimento acima foi confirmado em juízo pelo policial civil Kerlison Rico Teixeira.

Muito embora os réus em seu interrogatório tenham negado o tráfico a eles atribuído, negando a venda de drogas, bem como alegando em sua defesa que parte da droga apreendida em sua posse destinava-se ao consumo pessoal, verifico que tal narrativa resta isolada do acervo probatório existente nos autos.

Nesse diapasão, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados, circunstâncias da apreensão, maneira de envase do entorpecente apreendido e laudos periciais, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas por parte dos réus.

Conforme se vê no termo de apreensão, foram apreendidos 127 pinos vazios comumente destinados ao envaze de cocaína para venda a usuários, além de 20 pinos que já continham a referida substância entorpecente. Ora, não é crível que um simples usuário mantenha sob sua guarda uma quantidade tão elevada de pinos próprios para envaze da droga.

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. (...)

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que a droga apreendida com os réus era realmente destinada à venda aos usuários, caracterizando assim o tráfico de drogas (...).”

Na residência onde foi realizada a diligência, foram apreendidos os seguintes objetos: a) 3 pinos [de cor azul] contendo cocaína, localizados sobre uma mesa de sinuca; b) 12 pinos [da mesma cor], igualmente com cocaína, ocultos no interior de uma calça jeans pertencente ao apelante WELLINGTON; c) 5 pinos [azuis] com cocaína em poder do adolescente Rafael; d) 27 pinos vazios [da cor azul] encontrados dentro de um fogão; e) 1 trouxa grande contendo cocaína, com peso aproximado de 47 gramas, escondida no interior de uma peça de roupa que se encontrava em um dos cômodos do imóvel [que foi indicada por WELLINGTON].

O peso de todas as porções de cocaína totalizou 74,2g.

Em Juízo, o investigador de polícia Wanderson Alves de Souza afirmou ter participado da operação destinada ao cumprimento de mandado de prisão em desfavor do apelante WELLINGTON, relacionado ao crime de tortura, vinculado à facção criminosa Comando Vermelho. Informou que a diligência foi realizada em uma edícula situada nos fundos de uma residência, onde se encontravam os apelantes, dois adolescentes identificados como Rafael e João Vitor, além de Emily. Esclareceu que foram localizados pinos com cocaína sobre uma mesa de sinuca e também no interior de uma calça jeans pertencente ao réu WELLINGTON, encontrada em um dos quartos. Destacou que o referido réu indicou aos policiais o local onde havia mais entorpecente escondido entre peças de vestuário, tratando-se de uma trouxa grande da mesma substância. Quanto ao réu CARLOS, relatou que este negou envolvimento com a traficância e que nenhuma substância ilícita foi encontrada em sua posse. Acrescentou que, dentro de um fogão, foram apreendidos 127 pinos vazios e, com o adolescente Rafael, outros 5 pinos contendo cocaína. Por fim, mencionou que o adolescente João Vitor chegou ao local após o início da abordagem policial, portando embalagens plásticas comumente utilizadas para o acondicionamento de entorpecentes.

No mesmo sentido foi a declaração judicial do investigador de polícia Kelisson Rico Teixeira.

A testemunha Emily Primo de Souza confirmou que se encontrava na residência no dia da abordagem policial, pois havia se dirigido ao local na companhia de WELLINGTON, com quem mantinha relacionamento amoroso. Afirmou desconhecer a quem pertencia o imóvel e declarou não se recordar de ter avistado qualquer substância entorpecente no ambiente. Afirmou, ainda, que não presenciou movimentações típicas de tráfico de drogas, tampouco o manuseio de material ilícito. Narrou que os policiais chegaram pouco depois de sua chegada ao imóvel juntamente com WELLINGTON. Por fim, disse não conhecer o apelante CARLOS.

A testemunha Paulo Henrique Montovani de Paula abonou a conduta social do apelante CARLOS e confirmou que ele trabalhava como entregador na empresa “Pit Stop”.

Em seu interrogatório judicial, o réu CARLOS negou a traficância e que estivesse na posse de qualquer substância entorpecente no dia dos fatos. Afirmou que se dirigiu ao local apenas para consumir refrigerante com WELLINGTON, com quem mantinha apenas um contato de amizade superficial. Declarou que não conhecia os demais presentes [os adolescentes Rafael e João Vitor, bem como Emily], tendo-os visto apenas ocasionalmente. Esclareceu que encontrou WELLINGTON em uma oficina mecânica e, a convite deste, deslocaram-se juntos até a residência onde, posteriormente, foi realizada a diligência policial. Informou que desconhecia a identidade do proprietário do imóvel, reiterando que apenas acompanhava WELLINGTON. Por fim, afirmou que não presenciou a apreensão dos entorpecentes, tampouco tinha ciência de sua existência.

Na etapa judicial, o apelante WELLINGTON negou envolvimento com o tráfico de drogas e afirmou ser apenas usuário de cocaína. Declarou que a única substância entorpecente que lhe pertencia era um pino, que estaria guardado em um short branco, pendurado na porta do banheiro. Afirmou não ser o proprietário do imóvel, o qual pertenceria a um homem de nome Lairton. Alegou que se encontrava no local apenas para realizar um orçamento de medição de calhas. Relatou que se encontrou com Emily em uma oficina mecânica e que, em seguida, ambos se dirigiram juntos até o imóvel. Informou que CARLOS teria chegado posteriormente, a seu pedido, com a finalidade tomarem uma coca-cola. Narrou que, logo após a chegada de CARLOS com o refrigerante, os policiais ingressaram no imóvel.

Da absolvição de CARLOS HENRIQUE

Os elementos probatórios constantes dos autos não se revelam suficientes para embasar um juízo de certeza quanto à participação de CARLOS na prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Em seu interrogatório judicial, o réu afirmou que se encontrava no local a convite de WELLINGTON, com o único propósito de consumir refrigerante. Ressaltou que não tinha vínculo com os demais presentes e que sua permanência no imóvel foi breve.

Importante destacar que nenhuma substância ilícita foi apreendida em sua posse, tampouco a prova oral colhida o vinculou à guarda, posse ou comercialização das drogas localizadas na residência.

Os agentes policiais Wanderson Alves de Souza e Kelisson Rico Teixeira, embora tenham confirmado a presença de CARLOS no imóvel, foram uníssonos em afirmar que não testemunharam qualquer ato de venda, distribuição ou posse direta de entorpecentes por parte dele. Ao contrário, enfatizaram que nenhum ilícito foi encontrado em seu poder, e que a diligência visava exclusivamente à captura de WELLINGTON, em razão de mandado de prisão expedido em seu desfavor.

A testemunha Emily Primo de Souza corroborou a versão defensiva, ao relatar que CARLOS chegou ao local instantes antes da intervenção policial, sem praticar qualquer conduta que evidenciasse envolvimento com o tráfico.

Ainda, o próprio corréu WELLINGTON, quando interrogado em juízo, isentou CARLOS de qualquer ligação com os entorpecentes, esclarecendo que o convidou ao local apenas para consumir refrigerante, e que este sequer teve tempo de abrir a bebida antes da entrada da equipe policial.

Além disso, a defesa do apelante, quando apresentou a defesa preliminar, juntou extratos de entregas realizadas por meio de aplicativo de compras, demonstrando que ele exercia atividade lícita à época dos fatos [entregador de bebidas/alimentos – Id. 264616297], circunstância corroborada, inclusive, pela declaração judicial da testemunha Paulo Henrique Montovani de Paula.

Diante desse cenário, embora seja incontroverso que CARLOS se encontrava no imóvel onde havia substâncias entorpecentes, sua mera presença no local da apreensão, desacompanhada de qualquer outro elemento probatório concreto e seguro de autoria/participação, não autoriza o decreto condenatório.

Em matéria penal, prevalece o princípio do
in dubio pro reo
, de modo que a condenação exige prova robusta, firme e inequívoca da autoria delitiva – circunstância ausente no presente caso.

Da absolvição do réu WELLINGTON ou desclassificação da conduta para o crime previso no art. 28 da Lei no 11.343/2006
.

Diversamente, os elementos probatórios, reunidos, comprovam a responsabilidade criminal apontada ao réu WELLINGTON.

A diligência policial foi direcionada especificamente em relação ao apelante WELLINGTON, no contexto do cumprimento de um mandado de prisão anteriormente expedido. Durante a ação, os agentes públicos apreenderam diversas porções de cocaína, localizadas em diferentes pontos da residência, inclusive em peça de roupa de sua propriedade e em local por ele próprio indicado.

Em seu interrogatório judicial, o réu WELLINGTON admitiu ser usuário de cocaína, reconhecendo a posse de ao menos um pino da substância, encontrado no interior de um short branco que afirmou ser de sua propriedade, que estava pendurado no banheiro da casa.

Contudo, conforme relataram os policiais responsáveis pela diligência, foi o próprio WELLINGTON quem indicou o lugar onde estava ocultada a maior quantidade de cocaína – aproximadamente 47 gramas –, além de diversos pinos vazios, usualmente utilizados para o fracionamento e acondicionamento da substância, evidenciando, de forma inequívoca, a destinação ao comércio.

A alegação do réu WELLINGTON de que estava no imóvel apenas para realizar um serviço de medição de calhas não se sustenta frente ao conjunto probatório, sobretudo diante do fato de que, no momento da diligência, ele encontrava-se acompanhado de sua “namorada” Emily e de seu amigo CARLOS.

O fato de ele ter convidado terceiros [namorada e amigos], sem qualquer vínculo profissional com o suposto serviço – em imóvel que ele alega não ser de sua propriedade –, fragiliza a verossimilhança da sua narrativa.

Tal conduta não condiz com o comportamento usual de quem efetivamente exerce atividade laboral, especialmente em residência alheia.

A reunião dessas circunstâncias reforça a hipótese de que o local funcionava como ponto de depósito de entorpecentes, e não como lugar de trabalho eventual do apelante.

Embora o apelante tenha admitido apenas a posse de um pino de cocaína, alegadamente que seria destinado ao consumo, e negado a propriedade das demais porções, essa versão também não se compatibiliza com os demais elementos probatórios.

Destaca-se que todos os pinos apreendidos durante a diligência possuíam características idênticas [mesma cor, formato, material e padrão de acondicionamento], inclusive aquele cuja posse foi pelo réu admitida.

Tais circunstâncias indicam que toda a droga pertencia ao mesmo acervo e, portanto, sob a guarda de uma única pessoa.

Outro dado relevante a ser considerado é a admissão, por parte do réu, da propriedade do short branco pendurado na porta do banheiro do imóvel – peça na qual, segundo ele, continha um pino de cocaína.

Esse elemento contradiz sua tentativa de desvincular-se do imóvel onde os entorpecentes foram localizados.

A presença de vestimenta de uso pessoal em ambiente íntimo da residência – como o banheiro – não se coaduna com a versão apresentada pelo réu de que estaria no local apenas para prestar de serviços de medição de calhas.

Pelo contrário, esse fato corrobora que WELLINGTON mantinha vínculo com o imóvel, indicando frequência e até mesmo possível domicílio no local.

Anoto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Em suma, o envolvimento do apelante
WELLINGTON
na traficância resulta demonstrada pelo contexto da apreensão dos ilícitos e pelas provas testemunhais produzidas.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.”
(AP 008946-69.2019.8.11.0015, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/03/2023)

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

Da dosimetria

Na primeira fase, embora o juiz da causa tenha negativado corretamente a alta nocividade da droga apreendida, consoante
“a jurisprudência do STJ, a exasperação da pena basilar pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior”
(TJMT, Ap. 1001200-25.2023.8.11.0038, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23/2/2024).

No caso, o juízo sentenciante não apresentou fundamentação concreta que justificasse a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6.

Assim, estabeleço a pena basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda etapa, não foram identificadas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, conforme apontado pelo juiz singular,
“a conduta do réu envolveu adolescente na prática da infração penal”
, motivo pelo apresenta-se impertinente o pedido de exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, sobretudo diante do fato de que os adolescentes, em nítida tentativa de eximir a responsabilidade criminal do réu, buscaram assumir a propriedade dos entorpecentes apreendidos [na etapa do inquérito].

Logo, eleita a fração de 1/6, fixo a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Lado outro,

não há falar em aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei no 11.343/06, por dois motivos.

Primeiro porque, embora o réu tenha, informalmente, no momento da prisão em flagrante, indicado o local onde estava escondido o restante da droga, certo é que não houve colaboração voluntária durante a investigação policial e no curso do processo criminal, pois, quando interrogado, o réu negou a prática de tráfico [asseverando, inclusive, que a maior parte da droga apreendida não lhe pertencia e deixando de apontar o eventual proprietário dos entorpecentes], de modo que não é possível extrair do seu comportamento processual qualquer colaboração efetiva para a elucidação dos fatos.

Segundo, porque, embora o réu tenha prestado informação relevante no momento da prisão em flagrante, sua colaboração não se revelou fundamental ou indispensável para a elucidação do fato delituoso, sobretudo ao se considerar que a diligência e a consequente localização das drogas decorreram, ao fim e ao cabo, do cumprimento de mandado de prisão anteriormente expedido em seu desfavor.

Noutro giro, o juiz singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado em favor do réu, por considerar a
“natureza da droga e o envolvimento de adolescente”
.

Ocorre que, como visto, tais circunstâncias já foram valoradas tanto para elevar a pena-base quanto para reconhecer a majorante inserta no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, caracterizando
bis idem
, conforme, aliás, reconhecido pela Procuradoria-Geral de Justiça:

“Nota-se que o juízo a quo utilizou a natureza da droga apreendida e o envolvimento de menores para afastamento do tráfico privilegiado. Sucede que, de fato, conforme alegado pela defesa, tais circunstâncias já haviam sido valoradas em outras fases da dosimetria, como na negativação da culpabilidade bem ainda na causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06”
.

Anoto que, nessas circunstâncias, mostra-se inaplicável o Tema Repetitivo 1.214 do STJ:

“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

Com efeito, elejo o patamar de 2/3 e reduzo a pena para 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 226 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Ao caso, aplico o seguinte aresto do STJ:

“(...) No presente caso, a apreensão de
130 gramas de cocaína
não é suficiente para afastar a aplicação da minorante,
devendo esta ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA
ABSOLVER O PACIENTE DOUGLAS DA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06) E
RECALCULAR A PENA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06), FIXANDO-A EM 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
.”
(STJ, HC n. 869.102/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4/10/2024)

Noutra quadra, o juiz singular condenou o réu ao pagamento das custas processuais e suspendeu
“sua exigibilidade (...) por ser presumidamente hipossuficiente, uma vez que assistido pela Defensoria Pública do Estado”
.

Desse modo,
“a pretendida
isenção
do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente”
(TJMT, Ap. no 1007601-91.2020.8.11.0055, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 24/01/2023).

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
PROVEJO
o recurso de
CARLOS HENRIQUE TEODORO DA FONSECA para absolvê-lo da imputação do crime de tráfico de drogas e
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de
WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA para readequar a sua pena para
2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 226 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025